Tribunal: CARF
Processo: 10280.720744/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720744/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.932 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
FRANCISCO FRANKLIM DE OLIVEIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
REVISÃO
DA
DECLARAÇÃO.
FALECIMENTO.
ESPÓLIO.
INTIMAÇÕES. LANÇAMENTO EM FACE DA PESSOA FÍSICA. ERRO
NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
No procedimento fiscal de revisão da declaração de ITR, a intimação para
apresentação de documentos e/ou esclarecimentos deverá ser dirigida ao
espólio do contribuinte, quando comunicado o falecimento por meio da
informação dos dados do inventariante no campo próprio da declaração do
exercício. É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento
formalizado em nome da pessoa falecida, cujas intimações foram direcionadas
ao “de cujus”.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-007.931, de 3 de agosto de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10280.720574/2008-18, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720744/2010-89
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.932 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720744/2010-89

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão, cujo dispositivo considerou
improcedente a impugnação, mantendo a exigência do crédito tributário lançado.
Foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), acrescido de juros e multa de ofício - Exercício: 2006 - decorrente do
procedimento de revisão da declaração do imóvel.
Segundo a fiscalização, após intimação por edital, o contribuinte deixou de
comprovar o Valor da Terra Nua (VTN), por meio da apresentação de laudo de avaliação, em
conformidade com a NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Em consequência, a autoridade fiscal arbitrou o VTN do imóvel rural, com base
nos dados extraídos do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
Deu-se a ciência da autuação por via postal. Na sequência, a meeira e cônjuge
sobrevivente do contribuinte, Maria Assunção de Oliveira, impugnou a exigência fiscal.
Intimada da decisão do colegiado de primeira instância, a recorrente apresentou
recurso voluntário, no qual repisa os fundamentos de fato e de direito da impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Juízo de Admissibilidade
A impugnação e o recurso voluntário foram apresentados pelo cônjuge meeiro do
contribuinte falecido. A legitimidade e o interesse recursal são evidentes, tendo em vista
a responsabilidade solidária entre os condôminos do imóvel rural, não havendo ordem
de preferência entre eles.
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão satisfeitos os
demais requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele
tomo conhecimento.
Ilegitimidade Passiva
Relata o cônjuge sobrevivente que o nome do inventariante foi informado na declaração
de ITR do exercício de 2004 (DITR/2004), porém o espólio do contribuinte não foi
regularmente intimado. Para todas as intimações expedidas pela fiscalização, assim
como a notificação de lançamento, consta a identificação do falecido como sujeito
passivo, em vez do espólio do contribuinte.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.932 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720744/2010-89

Por sua vez, ao examinar a questão preliminar, o acórdão de primeira instância
reconheceu que a declaração de ITR trouxe a identificação do inventariante, o que
caracteriza uma declaração de espólio.
Não obstante, a decisão de piso concluiu que a ausência da palavra “espólio” ao lado do
nome do contribuinte falecido representa uma mera irregularidade sanável, que não
acarreta a nulidade do procedimento fiscal. A ciência da notificação e a apresentação de
impugnação pelo cônjuge meeiro produzem o efeito de convalidar o ato de lançamento.
Pois bem. O contribuinte faleceu no dia 07/04/2002. Alguns meses depois, no dia
08/10/2002, o seu filho, Francisco Zomin de Oliveira, assinou o termo de compromisso
de inventariante (fls. 95/96 e 99/100).
Como bem ressaltou a decisão de piso, o nome do inventariante foi informado no campo
14 da DITR/2004, entregue em 27/09/2004, de sorte a mostrar o falecimento do
contribuinte ao tempo da declaração (fls. 08/11).
Antes do início dos trabalhos de revisão da DITR/2004, o órgão de fiscalização federal
tinha conhecimento da morte do contribuinte e deveria endereçar as intimações para o
espólio, na pessoa do inventariante.
Para fatos geradores ocorridos até a data da morte da pessoa natural, o espólio responde
pelo crédito tributário na condição de responsável tributário. Para fatos entre a abertura
da sucessão e a data da partilha, o imóvel rural pertence ao espólio, enquadrando-se
como contribuinte do imposto.
Na hipótese de constatação de infração tributária pela autoridade fiscal, o lançamento de
ofício dar-se-ia em face do espólio ou dos sucessores “causa mortis”, conforme o
estágio do processamento do inventário.
Em que pese tais aspectos, a autoridade fiscal conduziu todo o procedimento fiscal,
inclusive o ato do lançamento, em nome da pessoa física falecida, alheio ao óbito, à
existência do espólio e à indicação do inventariante na DITR/2004.
Para melhor avaliação da matéria, copio trecho da descrição dos fatos nas palavras do
agente lançador (fls. 04):
(...)
Complemento da Descrição dos Fatos:
CONTRIBUINTE NÃO ATENDEU A INTIMAÇÃO E NEM AO EDITAL
O contribuinte não foi localizado nos endereço informados pelo contribuinte em
suas declarações, conforme informações do sistema Sucop, portanto não
compareceu para apresentar os comprovantes das informações contidas em sua
Declaração de ITR do exercício de 2004, referentes ao valor da terra nua.
Regularmente intimado através de Edital nr. 06 de 11/08/2008, nos termos do art.
23, inciso II e parágrafo primeiro, incisos I e II do Decreto n° 70.235/72,
compareceu e pediu prorrogação de prazo, o qual lhe foi concedido até o dia
26/08/08.
Até a presente data, o contribuinte não compareceu, e nem enviou representante
legal à unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil para apresentar a
documentação solicitada.
Tendo em vista os fatos acima descritos, esta fiscalização procedeu à notificação
do crédito tributário devido em função da não comprovação em prazo tempestivo
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.932 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720744/2010-89

do valor da terra nua declarado, bem como procedeu ao arbitramento do valor da
terra nua com base no SIPT, sistema de preços de terra instituído pela RFB o
qual é alimentado mediante as informações prestadas pelas Secretarias de
Agricultura dos Estados ou dos Municípios, conforme disposto no art. 14 e seu §
1o da Lei n° 9.393/96.
(...)
A autoridade tributária utiliza apenas o termo “contribuinte” na descrição dos fatos, o
que poderia sugerir que está fazendo referência ao espólio, considerando o fato gerador
posterior ao falecimento da pessoa física. Todavia, tal interpretação não subsiste à
leitura do texto, porque em nenhum momento é feita alusão às figuras do espólio,
inventariante, herdeiros ou cônjuge meeiro, nem ao óbito da pessoa física.
É curiosa a descrição dos fatos pelo agente fiscal. Segundo a narrativa, após a intimação
por edital o contribuinte “compareceu e pediu prorrogação de prazo, o qual lhe foi
concedido até o dia 26/08/2008”. Ao final desse prazo, o contribuinte não apareceu,
nem enviou representante legal para apresentar a documentação solicitada.
Certamente, a afirmação da presença do contribuinte provoca dúvidas, tendo em conta o
falecimento da pessoa física e a falta de esclarecimento do nome do representante do
espólio que esteve no órgão público federal. Sobre o assunto, o recurso voluntário
declara desconhecer quem teria solicitado a prorrogação de prazo e deixou de adotar
providências para atender à fiscalização tributária.
Aliás, a notícia de concessão de prazo adicional até 26/08/2008 para apresentação de
documentos é despedida de congruência com as datas do edital publicado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (fls. 15).
Depreende-se que a fiscalização considerou válida a intimação efetivada pelo Edital no
6, de 11/08/2008, eis que restou improfícua a tentativa anterior de ciência postal (fls.
12/14). A intimação por edital deu-se em nome da pessoa física do falecido, sem
qualquer referência a espólio, inventariante, sucessores ou cônjuge meeiro.
Como sabido, a ciência por edital é ficta, consequência do decurso de prazo previsto na
lei. No presente caso, o edital foi publicado na dependência franqueada ao público do
órgão encarregado da intimação e responsável pela fiscalização das obrigações
tributárias referentes ao imóvel rural.
Daí porque fundamental a inclusão dos dados corretos do sujeito passivo no edital, a fim
de possibilitar o aperfeiçoamento da forma de intimação, produzindo os efeitos
previstos em lei, ainda mais quando o inventariante, cônjuge meeiro e demais
sucessores residem em unidade da federação diversa da repartição pública.
Nesse cenário, a matéria em discussão extrapola a mera irregularidade, pela falta da
expressão “espólio” no nome do autuado, que não teria o condão de prejudicar a
regularidade do lançamento fiscal.
Tampouco os fatos apontam para a existência de um vício formal na identificação do
sujeito passivo, em que há a possibilidade de convalidar o lançamento quando o sujeito
passivo correto exerce a plenitude do direito de defesa, inclusive mediante a
impugnação do mérito do ato administrativo.
Desde a instauração do litígio, a viúva meeira invoca o erro na identificação do sujeito
passivo, haja vista que as intimações do procedimento fiscal não foram direcionadas ao
espólio do contribuinte, na pessoa do inventariante.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.932 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720744/2010-89

Em verdade, a própria motivação do lançamento resta comprometida, pois assentada na
falsa premissa de ausência de atendimento à intimação fiscal, o que deu ensejo ao
arbitramento do valor da terra nua pelo agente fiscal.
A falha do lançamento produziu efeitos sobre o conteúdo do ato e, sendo assim, a
mácula atinge a motivação do ato administrativo para o nascimento da obrigação
tributária, configurando um vício material.
Há um vício intrínseco, na sua origem, que contaminou o fundamento para legitimar o
arbitramento do valor da terra nua, de modo que o lançamento fiscal apenas seria
possível a partir da edição de um novo ato, após intimação válida do espólio, por meio
do seu representante, para comprovar o preço das terras declarado.
Embora o inventariante tenha falecido no dia 13/12/2005 e a designação de um novo
representante ocorreu apenas em 21/05/2009, posteriormente ao encerramento do
procedimento fiscal, tais fatos não alteram as conclusões deste voto (fls. 97/100).
Com efeito, remanesce o vício de ausência de intimação válida do espólio no curso do
procedimento fiscal, por intermédio do representante legal, ou mesmo intimação do
sucessor natural ou cônjuge meeiro, tendo sido constituído o crédito tributário pela
fiscalização em face da pessoa física falecida.
Nesse cenário, cabe tornar insubsistente o lançamento, por ilegitimidade passiva, que,
no presente caso, não é convalidável, uma vez que associado à existência de um vício de
natureza material.
A propósito, em matéria conexa, foi editado o verbete no 112 deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 112: É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o
lançamento formalizado contra pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária
ocorrida e comunicada ao Fisco Federal antes da lavratura do auto de infração.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Deixo de examinar as demais questões do recurso voluntário, por absoluta
desnecessidade para o deslinde do processo administrativo.
Por último, registro que para o lançamento do exercício de 2005, referente ao mesmo
imóvel rural, foi dado provimento ao recurso voluntário do interessado com base em
interpretação semelhante. Transcrevo, abaixo, a ementa do Acórdão no 2102-003.232,
de 20/01/2015, proferido pela 1a Câmara da 2a Turma Ordinária:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - ITR
Exercício: 2005
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. ESPÓLIO.
Ciente da morte do contribuinte antes da lavratura da notificação de lançamento,
esta deveria ser efetuada em nome do espólio, responsável pelo tributo devido
pelo de cujus.
Recurso Provido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO para
tornar insubsistente o lançamento.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.932 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720744/2010-89

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital